Tribunal: TJMT
Processo: 44191-23.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 13/09/2021
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
13/09/2021 10:19 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
13/09/2021 - 11:19:19
Não há restrições para o veículo pesquisado.
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1